Tribunal: TJMT
Processo: 1018027-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018027-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO MAIA DE BRITTO - CPF: 813.304.215-15 (ADVOGADO), INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 10.896.292/0001-46 (AGRAVANTE), INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II - CNPJ: 13.344.834/0001-66 (AGRAVANTE), PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 09.613.226/0001-32 (AGRAVANTE), ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (AGRAVADO), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0001-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), CIRO BEZERRA ARAUJO - CPF: 025.397.423-27 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE FALÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO DE VENDA QUE SE APRESENTA PRECIPITADA – PENDÊNCIA DE AÇÃO REVOCATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO – CREDORES – NÃO OPORTUNIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – VALOR DE AVALIAÇÃO MENOR QUE O CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Mostra-se precipitada a alienação do imóvel com garantia fiduciária, quando ainda pendente solução das demandas revocatória e de restituição, bem assim, por não se visualizar motivo aparente para a venda, cujo valor a ser apurado é menor do que o crédito, não trazendo qualquer benefício aos credores da massa falida.

Não foi oportunizada aos credores fiduciários a participação na avaliação do imóvel,
fato que pode impactar no recebimento do seu crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018027-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II, PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO

AGRAVADO: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A., ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Incentivo Multisetorial I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial II e Piatã Fundo de Investimento Renda Fixa, Longo Prazo Previdenciário Crédito Privado
, de decisão que na Falência das empresas
Grupal Agroindustrial S.A.
(“Grupal”), autorizou a venda do bem denominado Fazenda Água Boa II, com matrícula n. 30.772, do CRI de Sorriso.

Explicam que celebraram com a “Grupal” o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel denominado Fazenda Água Boa II, com matrícula n. 30.772 do CRI de Sorriso, ato jurídico que se entende perfeito e acabado, cujos efeitos devem persistir até o seu eventual e remoto cancelamento pleiteado nos autos da ação revocatória n. 002801-08.2017.8.11.0041.

Arguem que em situação semelhante, esta c. Câmara entendeu por precipitada a conduta do administrador judicial e do juízo em alienar imóveis cuja titularidade da propriedade resolúvel não pertence às massas falidas.

Alertam que a impossibilidade de alienação da Fazenda Água Boa II também foi sinalizada pelo administrador judicial da falência, que incluiu referido imóvel no capítulo intitulado “dos bens imóveis impossibilitados de alienação”, destacando a impossibilidade da alienação sem a anuência dos titulares da propriedade resolúvel.

Informam que diante do inadimplemento das CDAs objetos do instrumento de alienação fiduciária e aditivos, pretendem operar a consolidação da propriedade em seus nomes, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/07.

Realçam que, com o registro da alienação fiduciária, a Fazenda Água Boa II deixou de fazer parte do acervo patrimonial da massa falida, que deve dispor de patrimônio próprio para satisfazer os créditos arrolados nos autos da ação originária, sendo vedada a utilização de bens de terceiros para pagamento de seus credores.

Sustentam, ainda, que a arrecadação do imóvel pelo administrador judicial das massas falidas, que entendem ter sido irregular, não pode se confundir com a autorização de venda pelo titular da propriedade resolúvel, de modo que eventual alienação do imóvel será caracterizada com venda
a non domino
.

Aduzem, de outra via, a violação aos princípios do contraditório e da vedação da decisão surpresa. No ponto, alegam que não foram intimados nos autos da Carta Precatória n. 1006688-28.2018.8.11.0040, distribuída com a finalidade de avaliar a Fazenda Água Boa II, que tramitou em segredo de justiça, sem que os credores fiduciários fossem incluídos como parte. Do mesmo modo, dizem que não foram intimados nos autos do incidente de arrecadação.

Requerem a concessão da tutela antecipada a fim de suspender o leilão da Fazenda Água Boa II. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para declarar nulo todos os atos de expropriação da Fazenda Água Boa II, em razão da violação dos princípios do contraditório e da vedação da decisão surpresa. Subsidiariamente, que seja obstado qualquer ato expropriatório da Fazenda Água II, até o julgamento definitivo da ação revocatória n. 002801-08.2017.8.11.0041.

Efeito suspensivo concedido. (id. 177963683)

Contraminuta da Grupal Agroindustrial A.A. e outros
(id. 180750171). Realça que a alienação do imóvel, assim como sua avaliação são de conhecimento dos agravantes. Requer o desprovimento do recurso.

Contraminuta da Massa Falida de Grupal Agroindustrial
(id. 180818687). Alega se tratar de matéria preclusa, porque a decisão que autorizou a alienação do ativo foi proferida em15/12/2022, sendo objeto de Embargos de Declaração opostos pelos Fundo de Investimentos Incentivo Multisetorial I e II, apenas para sanar a omissão em relação aos credores que seriam beneficiados em caso de eventual alienação do imóvel. Acrescenta que a decisão também foi objeto de embargos de declaração opostos pelo Fundo Piatã.

Diz, ainda, que foram opostos novos embargos de declaração, contudo, em relação a outros capítulos da decisão interlocutória, de sorte que a discussão da matéria relativa a alienação da Fazenda Água Boa II foi encerrada em 31/03/2023.

Aduz, assim, pela intempestividade do presente recurso.

Alerta que a decisão registrou que a liberação dos valores oriundos da alienação ficará sujeito ao término dos processos judiciais pertinentes, o que afasta a ideia de se estar dispondo de um bem de terceiro em proveito exclusivo da massa falida.

Rebate não ter havido violação do princípio do contraditório e de decisão surpresa, porque o laudo de avaliação foi juntado nos autos do Incidente de Arrecadação, há mais de ano, sendo de conhecimento dos patronos dos embargantes.

Pondera não haver prejuízo a alienação e pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 184379682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Falência das empresas Grupal Agroindustrial S.A.

(“Grupal”), autorizou a venda do bem denominado Fazenda Água Boa II, com matrícula n. 30.772, do CRI de Sorriso.

Consta que a Grupal Agroindustrial S.A. emitiu Certificados de Direito Creditório do Agronegócio - CDCA n. 001/2011, 002/2011, 003/2012, 004/2012, 005/2012, 001/2013 e 003/2013, em favor dos fundos, ora agravantes, que em contrapartida, se comprometeram em aportar em favor da Grupal Agroindustrial S.A. o valor histórico de R$ 15.000.000,00, sendo dado em garantia as operações o imóvel correspondente à matrícula n. 30.772 do CRI de Sorriso.

Com o decreto da falência, todos os imóveis em nome do grupo falido foram objeto de arrecadação e dentre os bens imóveis das falidas constou o imóvel dado em garantia das operações, o que levou a agravante Piatã Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito Privado a manejar a
Ação de Restituição n. 0008860-88.2017.811.0041
, nos termos do art. 85 da Lei 11.101.2005, sob o argumento de que o imóvel não poderia permanecer arrecadado já que alienado fiduciariamente em garantia das obrigações decorrentes dos CDCAs, o que se deu por meio de Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel firmado em 04/10/2011.

Por sua via, o Administrador Judicial da massa falida promoveu a
Ação Revocatória n. 1005218-82.2018.8.11.0000
, com a pretensão de revogar os contratos firmados antes do decreto falimentar entre as falidas e os fundos, ora agravantes, na qual foi deferida a liminar para suspender a exigibilidade das CDCAs, averbar a indisponibilidade do imóvel de matrícula n. 30.772 do CRI de Sorriso e suspender a tramitação do pedido de restituição n. 0008860-88.2017.811.0041.

Referida decisão foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1005218-82.2018.8.11.0000, provido parcialmente para afastar a decisão no ponto que em suspendeu a eficácia das CDCAs, mas mantida a decisão quanto a averbação da indisponibilidade do imóvel e de suspensão da tramitação do pedido de restituição.

Já, nos autos da falência,
após manifestação do Administrador Judicial e do Ministério Público, que apontaram pela possibilidade de providenciar a imediata alienação do bem arrecadado, foi autorizada a venda antecipada do referido imóvel, sob o fundamento de que
“a parte não arrendada do imóvel estava suscetível a invasões e discussões possessórias que podem trazer obstáculos à venda futura, caso se aguarde a solução de tais demandas”
.

Concluiu o Magistrado que os valores obtidos com a venda ficarão em depósito judicial até que todas as questões atinentes aos contratos celebrados entre a
Grupal e os fundos de investimento estejam resolvidas (Ação Revocatória no
0022801-08.2017.811.0041 e na Ação de Exclusão de Crédito no 0025186-94.2015.811.0041), como consignado:

Por essas razões, deve ser autorizada a venda do bem denominado Fazenda Água Boa II (Matrícula 30.772 – CRI de Sorriso - MT), conforme requerido pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público, devidamente arrecadado e avaliado, nos autos da Carta Precatória no 1006688-28.2018.8.11.0040 – 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, pelo valor global do imóvel equivalente a R$ 5.619.268,56 (cinco milhões e seiscentos e dezenove mil e duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Consigno que a liberação dos valores oriundos desta alienação ficará sujeito ao término dos processos judiciais pertinentes.

Por sua vez, os fundos de investimento discordam da referida decisão, ao argumento de que até que sejam decidas as referidas ações, não pode o Juízo Falimentar proceder com a alienação do imóvel, na medida em que a alienação fiduciária constitui ato jurídico perfeito e acabado que exige sentença anulatória e que a arrecadação pela Massa Falida se trata de ato irregular, além de que não participou da avaliação do imóvel, porquanto a Carta Precatória distribuída para promover a avaliação tramitou em segredo de justiça.

Nesse contexto,
a controvérsia está em verificar quanto à possibilidade da venda do imóvel em nome da empresa em falência dado em garantia fiduciária.

Pois bem. Ao que consta, ainda pende discussão na Ação Revocatória
no
0022801-08.2017.811.0041
, acerca do crédito que dera ensejo a alienação fiduciária,
o que torna precipitada a pretendida alienação do bem (Fazenda Água Boa II).

Soma-se o fato de que não se visualiza motivo aparente para a venda, até porque, ao que se evidencia o valor a ser apurado com a alienação, de acordo com a avaliação (R$ 5.619.268,56) é menor que o crédito dos fundos agravantes, o que não trará qualquer benefício aos credores da massa falida.

Não fosse isto,
nota-se realmente que não foi dada aos fundos de investimentos agravantes, a oportunidade de participar da avaliação do imóvel, fato que pode impactar no recebimento do seu crédito, ainda que o valor obtido com a venda fique depositado em conta judicial remunerada.

Logo, é o caso de reformar a decisão agravada que autorizou a venda da Fazenda Água Boa II, com matrícula n.
30.772 do CRI de Sorriso.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada que autorizou a venda da Fazenda Água Boa II, com matrícula n.
30.772 do CRI de Sorriso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024